Tribunal: STF
Processo: ARE 1512599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CP, NA FORMA DO ART. 5º, III E SEGUINTES, DA LEI N.º 11.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJSE – PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – VALOR MÍNIMO DESTINADO A REPARAÇÃO DO DANO (ART. 387, INCISO IV, DO CP) – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em virtude de tais considerações, carece de fundamento o argumento de absolvição por ausência de provas, posto que, notadamente, o Boletim de Ocorrência (p. 08/09), o Termo de Declarações (p. 10/11), o Pedido de Medida Protetiva de Urgência (p. 12/13) e o Relatório Médico atestando as lesões sofridas (p. 23) são mais que suficientes para firmar a autoria e materialidade dos crimes imputados, sobretudo quando considerado os aspectos que norteiam a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. Ressalta-se que os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados pelas provas colhidas em Juízo, em especial, pelo depoimento da vítima A.G.S.S., que atesta a existência do ato delitógeno, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença de 1º grau. Basta uma simples leitura das provas colhidas nos autos, principalmente das declarações da vítima, para refutar a tese da defesa, conforme transcrito na sentença ora atacada:



    "(…) QUE foram para a casa de um amigo do acusado (…) QUE o acusado sentiu ciúmes do amigo (…) QUE, quando saíram da casa do amigo do acusado, o réu deu um tapa em seu rosto (…) QUE, no meio do caminho, descendo, o acusado lhe deu outro tapa (…) QUE estavam andando a pé (…) QUE tinha saído da casa do amigo do acusado, para irem para casa (…) QUE havia uns rapazes na esquina da escola e estes queriam se meter na briga (…) QUE pediu para os rapazes não se meterem, pois o acusado estava bêbado (…) QUE, quando chegaram em casa, os filhos do casal estavam no local (…) QUE começou a discutir com o acusado (…) QUE, quando foi para dentro do banheiro, sem esperar, o acusado lhe deu um soco no olho (…) QUE ficou marcada (…) QUE as vizinhas entraram, para a ajudar (…) QUE o acusado começou a esculhambá-la (…) QUE pegou seus filhos e foi para casa de sua prima (…) QUE deixou a filha do casal com o acusado (…) QUE, a todo tempo, o acusado dizia que a mataria e a xingava (…) QUE também dizia várias coisas com o acusado (…) QUE, no caminho de casa, o acusado pegou em seu pescoço, para tentar enforcá-la (…) QUE, em casa, o acusado a chutou (…) QUE o acusado a chamava de tudo, de vagabunda, dizia que a declarante não prestava e que pagaria (…) QUE o acusado disse que, se a declarante registrasse a ocorrência, mataria e destruiria a vida da declarante (…) QUE, antes de ser agredida, não agrediu o acusado, mas, depois que este lhe deu os primeiros tapas, empurrou-o e, em casa, foi em cima do acusado, rasgou as roupas e arranhou o pescoço deste (…) QUE isso ocorreu depois que o acusado a agrediu, para se defender (…) QUE estava discutindo com o acusado, abriu a porta do banheiro e se sentou no vaso (…) QUE o acusado lhe deu um murro (…) QUE não mais teve contato com o acusado, pois sua vizinha entrou (…) QUE ligaram para sua mãe e esta foi buscá-la (…) QUE ficou machucada no olho, nas costas e um pouco no nariz (…) QUE seus filhos estavam presentes no momento dos fatos (…) QUE todos viram a agressão, pois a porta dobanheiro estava aberta (…) QUE foi ao Nestor Piva (…) QUE, atualmente, está tudo bem na ralação com o acusado (…) QUE ainda tem contato com o acusado, por conta dos filhos em comum (…) QUE não existe mais briga (…) QUE o acusado não mais a perturba nem a procura (…) QUE não sente necessidade em manter as medidas protetivas (…) QUE não deu um tapa no rosto do acusado (…).” (sic, conforme transcrição em sentença. Destacado)



    (...)



    Em todas as oportunidades em que prestou sua versão dos fatos, a vítima foi categórica ao narrar as agressões perpetradas pelo denunciado apresentando sua narrativa com bastante clareza, objetividade e sem contradição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente